Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716090-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR AGRAVADO: LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, MARIA FATIMA DE SOUSA, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo corréu, IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, contra decisão interlocutória que, em sede de ação popular ajuizada por LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI e outros (autos no 0706052-47.2020.8.07.0018), deferiu a inclusão do ora agravante no polo passivo da lide. Alega não haver indicação de qualquer ato funcional praticado pelo Governador do Distrito Federal no sentido de autorizar a doação de equipamentos de proteção individual ao Município de Corrente/PI, nem tampouco de delegar poderes a qualquer autoridade distrital para esse específico fim. Sustenta ter nascido no Distrito Federal, o que afasta o argumento de que ele pretendia beneficiar sua “terra natal”, e que eventuais declarações do agravante sobre a doação ocorreram após a efetivação do ato, com fundamento nas informações de regularidade colhidas perante a Secretaria de Saúde. Assevera que, inicialmente, os autores não incluíram o agravante no polo passivo da ação popular, até porque esta deve ser proposta contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado oportunidade à lesão, bem como contra seus beneficiários diretos. Acrescenta que somente passou a integrar o polo passivo da lide após determinação judicial de emenda, a pedido do Ministério Público. Argumenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e que, em se tratando da maior autoridade do Poder Executivo distrital, parece inadequada a sua inclusão no feito simplesmente para esclarecer fatos ocorridos em uma das secretarias integrantes da estrutura administrativa do DF. Entende que deveriam ter sido requisitadas informações ao Chefe do Poder Executivo, ou, no máximo, que seu nome tivesse sido arrolado como testemunha, em vez de ter sido incluído desnecessariamente no polo passivo da lide, situação que somente serve para causar grande e indesejada repercussão política, em contexto que deveria ser eminentemente jurídico. Prossegue afirmando que, na inicial da ação popular, o pedido de ressarcimento teve por destinatário tão somente a pessoa física do ex Secretário de Saúde do DF, bem como que, segundo entendimento do STJ, a inclusão de determinada parte no polo passivo da lide não pode se dar de ofício. Quanto ao mérito, alega não haver ilegalidade nos atos impugnados na ação popular, pois o contexto em que foi realizada a doação restou esclarecido nas informações da Subsecretaria de Logística em Saúde, tratando-se de doação de alguns equipamentos por parte da Secretaria de Saúde, a partir de solicitação formal realizada pelo Chefe do Executivo do Município de Corrente/PI. Afirma que, por estar localizada no extremo sul do Estado do Piauí, a cidade se acha equidistante de Brasília e Teresina, de modo que sua população, de maioria carente, acaba por valer-se dos serviços públicos essenciais prestados pela Capital Federal com mais frequência do que daqueles oferecidos pelo Estado do Piauí. Assevera que a doação restou fundada exclusivamente no princípio da solidariedade entre entes federados, considerando a existência de elevado estoque de materiais, suficiente para uso interno do Distrito Federal. Entende inexistir ilegalidade, pois a entrega dos equipamentos foi dirigida a outro ente público desprovido de condições financeiras; as solicitações foram examinadas pelos órgãos e autoridades competentes; a entrega dos equipamentos não comprometeu os estoques do Distrito Federal; não houve disponibilização de produtos a respeito dos quais os servidores responsáveis se posicionaram desfavoravelmente. Alega terem sido observados a legalidade, considerando que a legislação de regência autoriza a dispensa de licitação; a motivação adequada; o interesse social; a observância ao princípio da impessoalidade; a manifestação pelos órgãos competentes; a transparência Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a plausibilidade do direito, considerando a inequívoca ilegitimidade passiva do agravante, e o fundado receio de dano, em se tratando de demanda que impõe sérios riscos e indevidos prejuízos à honra e à imagem do homem público do agravante. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar a exclusão do agravante do polo passivo da ação em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a tutela antecipada, com a exclusão do agravante do polo passivo da ação popular. Brevemente relatado. Decido. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que as matérias arguidas pelo réu agravante não foram suscitadas, tampouco examinadas nem decididas na instância de origem, e sua análise diretamente em sede recursal importa em evidente supressão de instância. Com efeito, em suas razões recursais, o réu agravante suscita preliminar de ilegitimidade ad causam para figurar no polo passivo da ação popular e, no mérito, põe-se a defender a legalidade do ato administrativo impugnado na demanda principal. Ocorre que, na origem, apesar de ter sido oportunizada justificação prévia ao agravante, este se restringiu a requerer o desbloqueio de parte dos valores depositados em suas contas bancárias (ID 90563056 da ação popular). Ressalte-se que foi expedido mandado de citação para o réu agravante, mas ainda não houve notícia de cumprimento da diligência (ID 90278658 da ação popular). Assim, as questões suscitadas de forma inédita neste agravo configuram antecipação da matéria de defesa e não podem ser resolvidas de pronto pelo Colegiado antes de manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Confira-se, acerca do tema, entendimento deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO EM CONTRATO FIRMADO ENTRE O AUTOR E O ORA AGRAVANTE. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO BACENJUD. INSCRIÇÃO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Conquanto a questão relativa à legitimidade ativa do ora agravado seja de origem pública, a matéria não foi submetida ao Juízo "a quo", sendo incabível sua análise neste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O artigo 297 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador determinar "as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.". 3. Na hipótese vertente, não merece censura a r. decisão de primeiro grau, vez que o julgador "a quo", valendo-se do poder geral de cautela, determinou o bloqueio de valores, via BACENJUD e a inscrição do nome do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de modo a garantir o resultado útil do processo, em caso de procedência da pretensão deduzida pelo ora agravado. 4. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e nesta, não provido.” (Acórdão 1319332, 07402636620208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. EXTRATO BANCÁRIO. TESES E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2. Questões não aventadas e, por consequência, não apreciadas na instância de origem não podem ser invocadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido em parte. Agravo interno conhecido. Recursos não providos.” (Acórdão 1311377, 07429658220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA DIÁRIA. VALOR. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento e custeio dos equipamentos solicitados pela nutricionista que acompanha a agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil), sem limitação. 2. Não pode esta Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento, se debruçar sobre a alegada ilegitimidade passiva, ainda que se trate de questão de ordem pública, uma vez que tal matéria deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1307636, 07406655020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a impossibilidade de conhecimento de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora